Tribunal: TJSP
Processo: 1112339-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – Sub-rogação da Autora nos direitos da segurada (Fabiana Teixeira Bellini), quanto à indenização pelos danos ocasionados no veículo "Renault Duster", placas OWN-4906, oriundos de acidente de trânsito – Colisão da parte dianteira do ônibus "M.Benz", placas EWU-2398 (de propriedade da Requerida) com a parte

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – Sub-rogação da Autora nos direitos da segurada (Fabiana Teixeira Bellini), quanto à indenização pelos danos ocasionados no veículo "Renault Duster", placas OWN-4906, oriundos de acidente de trânsito – Colisão da parte dianteira do ônibus "M.Benz", placas EWU-2398 (de propriedade da Requerida) com a parte traseira do veículo segurado – Presunção (relativa) de culpa daquele que colide com a parte traseira de outro veículo – Requerida não infirmou aquela presunção, ônus que lhe incumbia – Comprovados os danos materiais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 12.721,76 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO